Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702254-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que a presente demanda versa sobre pedido de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), requerendo providências urgentes em razão da situação médica do paciente descrita no relatório datado de 4/9/2024, intime-se o agravante para que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), apresente relatório médico atualizado. Ressalta-se que o documento a ser juntado deve refletir o quadro clínico atual do paciente, a fim de viabilizar a adequada análise judicial da necessidade da internação requerida, considerando que as questões que versam sobre quadro clínico de saúde são extremamente sensíveis ao tempo e podem ter sua situação consideravelmente alterada no interregno temporal de 13 dias, observado entre a expedição do relatório e o pedido judicial. Cumpra-se com urgência. Por oportuno, determino à Secretaria que cadastre o processo de origem vinculado a estes autos que é o 0778088-54.2024.8.07.0016. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora